Tribunal: STF
Processo: ADI 3132
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-15
Data de publicação: 2006-02-15

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade: descabimento: caso de
 inconstitucionalidade reflexa.
Portaria nº 001-GP1, de
16.1.2004, do Presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, que
determina que o pagamento por via bancária dos emolumentos
correspondentes aos serviços notariais e de registro - obtidos
através do sistema informatizado daquele Tribunal - somente pode ser
 feito nas agências do Banco do Estado de Sergipe S/A -
BANESE.
Caso em que a portaria questionada, editada com o
propósito de regulamentar o exercício de atividade fiscalizatória
prevista em leis federais (L. 8.935/94; L. 10.169/2000) e estadual
(L.est. 4.485/2001), retira destas normas seu fundamento de validade
 e não diretamente da Constituição.
Tem-se inconstitucionalidade
 reflexa - a cuja verificação não se presta a ação direta - quando o
 vício de ilegitimidade irrogado a um ato normativo é o desrespeito
à Lei Fundamental por haver violado norma infraconstitucional
interposta, a cuja observância estaria vinculado pela Constituição.